Tribunal: TCU
Processo: 010.691/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7486/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.691/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Aurea de Oliveira Goncalves (XXX.805.848-XX); Braulio Dal Ri Kuroda (XXX.533.118-XX); Denilson Farias Barbosa (XXX.468.588-XX); Erika Reiko Hashimoto Kawakita (XXX.397.988-XX); Lauriana da Silva (XXX.230.545-XX); Leonardo Furtado de Oliveira (XXX.475.578-XX); Luana Gomes Magri Siqueira (XXX.202.748-XX); Luiz Antonio Dias Goncalves Ferreira Alves (XXX.262.988-XX); Noedir Hernandes Junior (XXX.386.248-XX); Raul Carvalho Fernandes (XXX.139.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.